Tribunal: STF
Processo: RE 427368
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. LEI 7/73 DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. PROGRESSIVIDADE DE ALÍQUOTA DECLARADA INCONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELA ALÍQUOTA MÍNIMA. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA NO RE 602.347-RG. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA, ATRIBUINDO-LHES EFEITOS INFRINGENTES, ANULAR O ACÓRDÃO EMBARGADO E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.